Tribunal: TJDFT
Processo: 0719748-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO. OCULTAÇÃO. AUTOMÓVEL. INDÍCIO. AUSÊNCIA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. ÔNUS DO CREDOR. SUSPENSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. Não estando presentes os alegados indícios de ocultação do automóvel, considerando que a data da baixa do gravame é compatível com a informação de que o veículo sofreu acidente e diante das diligências realizadas pelo Oficial de Justiça, que constatou que o veículo não se encontrava na residência do executado, correto o indeferimento do pedido de intimação do executado para comprovar a perda total do veículo. Incumbe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10, trouxe a necessidade de que o Juízo dê às partes oportunidade de se manifestar previamente, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. A decisão que determina a suspensão do processo por ausência de bens, sem oportunizar a indicação de outros bens passíveis de penhora, viola o princípio da não surpresa.